Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA. DATA DO VOO ALTERADO UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, porquanto elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, destacando-se que as rés/apelantes prestaram serviço de transporte aéreo nacional, o que reforça a aplicação do referido código ao presenta caso.
2. No caso, não ficou comprovada a notificação dos passageiros com antecedência mínima de 24 horas, nem a reestruturação da malha aérea, pelo transportador, decorrente do fechamento de fronteiras ou de determinação da autoridade pública ou aeroportuária, subsistindo a obrigação da companhia aérea de comunicar aos passageiros sobre o cancelamento voo, no prazo de 24 horas, e de prestar assistência material consistente em alimentação, serviço de hospedagem e traslado de ida e volta, de acordo com a Resolução/ANAC 556, de 14/5/2020.
3. As rés/apelantes devem responder pela reparação dos danos causados às partes autoras pela falha na prestação dos seus serviços, restando configurado o dano moral ante a situação desagradável e angustiante do cancelamento do voo e a extensão da viagem por mais três dias, sobretudo em razão da existência de três crianças dentre os passageiros, sendo uma delas de apenas 1 ano de idade, à época, somado à ausência de qualquer tipo de assistência material e aos poucos recursos financeiros de que dispunham para se manterem durante a estadia no Rio de Janeiro, enquanto esperavam o retorno para casa, o que viola direitos de personalidade dos viajantes, ante o sentimento de desgosto, insegurança e aborrecimento intenso, além do razoável.
4. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa.
5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.